Tribunal: STF
Processo: ARE 1578147
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. NÃO OCORRÊNCIA. DEPRESSÃO. DANO MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO EVIDENCIADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, em ação indenizatória por danos morais ajuizada em face de ente público, julgou improcedente o pedido. O autor alegou que houve demora na realização de sua cirurgia para tratamento de adenomegalias cervicais, a qual agravou seu quadro de depressão, configurando falha na prestação do serviço público de saúde. Em suas razões recursais, sustenta a responsabilidade do Estado por omissão e a aplicação da teoria da causalidade adequada para estabelecer o nexo entre a conduta do Estado e o transtorno depressivo apresentado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve demora na realização da cirurgia do apelante pelo Distrito Federal apta a configurar omissão estatal negligente na prestação do serviço de saúde, a ensejar a responsabilidade civil do Estado e o consequente dever de indenizar por danos morais decorrentes do alegado agravamento de seu quadro depressivo, notadamente quanto à demonstração do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o transtorno depressivo do autor. Subsidiariamente, se há a possibilidade de apreciação, em sede recursal, da aplicação da teoria da causalidade adequada ao nexo causal, não suscitada na instância originária.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado a este eg. Tribunal de Justiça conhecer de matéria ainda não apreciada pelo Juízo a quo, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância.



    4. A responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva é, em regra, subjetiva, exigindo a demonstração da "culpa anônima" ou "falta de serviço", caracterizada quando o serviço público não funciona, funciona mal ou funciona tardiamente, causando dano direto e imediato.



    5. Para a configuração da responsabilidade civil estatal, ainda que sob a ótica objetiva, é imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta administrativa (comissiva ou omissiva) e o dano experimentado pela parte.



    6. A prova pericial produzida nos autos não estabeleceu nexo de causalidade entre a espera para a realização da cirurgia, efetivamente realizada, e o transtorno depressivo apresentado pelo apelante, concluindo pela ausência de negligência ou falha na prestação do serviço público de saúde do Distrito Federal.



    7. O perito judicial atestou que a espera para a realização do procedimento não criou risco de piora ou dores e que o quadro do apelante, embora grave, não era emergencial.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.



    Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do Estado por omissão na prestação de serviços de saúde, em regra, é subjetiva, na modalidade de culpa anônima, demandando a comprovação de que o serviço não funcionou, funcionou mal ou tardiamente, ocasionando dano direto e imediato. 2. Ainda que se cogitasse de responsabilidade objetiva, a ausência de demonstração do nexo de causalidade entre a demora na realização de procedimento cirúrgico e o alegado agravamento do quadro depressivo do paciente, conforme apurado em prova pericial, afasta o dever de indenizar por danos morais."



    _________________



    Dispositivo relevante citado: CF/88, art. 37, § 6º.



    Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1700314, 07120875220228070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada2 ; TJDFT, Acórdão 1427846, 07051006820208070018, Relator: ANA CANTARINO, 5ª Turma Cível, Publicado no DJE: 14/06/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente